Tribunal: TJSP
Processo: 2310686-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CUSTAS PROCESSUAIS. Decisão determinando o recolhimento. Correção. Pedido formulado para habilitar a totalidade do crédito decorrente de ação judicial. Habilitação retardatária. Incidência do art. 4o, § 8o, da Lei no 11.608/13. Custas devidas. RECURSO DESPROVIDO.